Tribunal: TJDFT
Processo: 0729429-93.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA ORAL E PERICIAL. PRESCINDIBILIDADE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAS E MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PANDEMIA. FALHA. REVELIA. EFEITOS. ÔNUS PROBATÓRIO. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA
1. Inexiste cerceamento de defesa, quando a produção de prova oral e pericial para o deslinde da causa se tornar prescindível, uma vez que já se encontra plenamente comprovada por meio de prova documental robusta. 1.1. Não há cerceamento de defesa quando, devidamente intimada acerca da conclusão para Sentença, a parte não reitera o pedido de produção de prova e mantem-se inerte.
2. A revelia não conduz, automaticamente, à procedência dos pedidos autorais, demandando a existência de lastro probatório mínimo capaz de comprovar a verossimilhança da narrativa. 2.1. Conquanto milite em favor do autor a presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial, as provas juntadas pelo próprio autor dão conta de que inexistiu a apontada falha na prestação dos serviços educacionais contratados.
3. Em atenção ao princípio da livre convicção motivada, disposto no art. 371 do Código de Processo Civil, o magistrado é livre para apreciar as provas produzidas nos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, desde que indique na decisão as razões da formação de seu convencimento, com base nesses elementos.
4. Sem embargo da relação jurídica firmada entre as partes ostentar natureza consumerista, cabe ao consumidor comprovar minimamente o seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, mormente quando não há o deferimento da inversão do ônus da prova, a qual não é automática devendo ser precedida da verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor, o que não se vislumbra na hipótese.
5. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e não provida.